Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Conquanto caiba ao juiz, como destinatário final das provas, indeferir aquelas que repute inoportunas, inadequadas ou meramente protelatórias, tem ele o dever de oportunizar o pedido de produção de provas, analisar seu cabimento, e esclarecer o motivo do deferimento ou indeferimento, mormente quando a questão discutida nos autos não é unicamente de direito.

2. Configura cerceamento de defesa a hipótese em que o Magistrado julga antecipadamente a lide, desacolhendo pedidos da parte autora, ao fundamento de que os fatos delineados não permitiriam a conclusão acerca do alegado, não obstante sequer tenha sido oportunizado o requerimento de dilação probatória.

3. Em se tratando de relação consumerista, onde a lei impõe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, não se afigura razoável suprimir a possibilidade de que este especifique as provas que entenda necessárias à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e à confirmação da sua versão dos acontecimentos, principalmente diante da informação de que a testemunha que se pretende ouvir já teria prestado depoimento em outras demandas de natureza idêntica.

4. Como se não bastasse, a parte autora/apelante também não pôde se manifestar em réplica acerca dos documentos que foram apresentados em sede de contestação, o que também representa violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sob a forma positivada nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, e ratifica a necessidade de cassação da sentença recorrida e de que os autos sejam devolvidos ao primeiro grau de jurisdição.

5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.